Tribunal: TJMT
Processo: 0000567-34.2017.8.11.0105
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000567-34.2017.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE ADEMIR DA SILVA FREITAS - CPF: 960.613.831-34 (APELANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), JOSE GONCALVES DA COSTA - CPF: 555.670.709-00 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO FÚTIL
- SENTENÇA CONDENATÓRIO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, PENA-BASE INIDÔNEA, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA -
TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO AFASTADA PELOS JURADOS - INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA - SUPORTE EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO - DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRADITÓRIA -
TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 3
- JULGAMENTO POPULAR PRESERVADO - PENA-BASE - CONDUTA SOCIAL INIDÔNEA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PENA-BASE REDIMENSIONADA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - ORIENTAÇÕES DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A conduta social possui caráter comportamental e revela-se no relacionamento do acusado em seu meio social, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho (SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª ed. Salvador: JusPodium, p. 99), de modo que não se apresenta adequada ponderação negativa com base nos antecedentes do apelante (STF, RHC nº 130132/MS)

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC nº 478.741/SP; EDcl no AgRg no HC nº 494295/MS; AgRg no HC nº 483246/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000567-34.2017.8.11.0105 -

COMARCA DE COLNIZA

APELANTE(S):

JOSÉ ADEMIR DA SILVA FREITAS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOSÉ ADEMIR DA SILVA FREITAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 77048), que o condenou por homicídio qualificado por motivo fútil a 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, II do CP – (fls. 709/712).

O apelante sustenta que: 1) o julgamento popular seria manifestamente contrário às provas dos autos porque teria agido sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima; 2) a exasperação da pena-base seria inidônea; 3) faz jus ao reconhecimento da confissão espontânea
“para atenuar a pena”
.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (fls. 731/738).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE COLNIZA pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 744/752).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º. inciso II, do código penal) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição do apelante, ao argumento de que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos – Inviabilidade – Veredicto que se baseia no contexto probatório, inclusive em prova produzida sob o crivo do contraditório – Não se pode anular a decisão do Tribunal do Júri, porque o Conselho de Sentença concordou com uma das teses apresentadas no decorrer da instrução criminal – Redimensionamento da pena-base – Impossibilidade – Censura basilar fixada em quantum proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Existência de circunstância judicial desfavorável ao réu – Discricionariedade judicial fundamentada – Pleiteado o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d” do CP – Viabilidade – Réu confessou a autoria delitiva – Precedentes do STJ – Pelo provimento parcial do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - fls. 765/776)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 04 de fevereiro de 2017, por volta das 15h30min, no Bar localizado à BR 174, KM 25, Linha 16, neste município, o denunciado JOSE ADEMIR DA SILVA FREITAS, vulgo Bezerrão, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, imbuído de motivo fútil e com emprego de meio cruel, utilizando-se de uma arma branca, desferiu golpes contra a vítima Jose Goncalves da Costa, causando-lhe lesões que o levou a óbito, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 04/05, certidão de óbito de fl. 38, Laudo de exame necroscópico 07 e mapa topográfico de fls. 08/08-v, auto de apreensão de fl. 37, bem como auto de verificação do local do crime e ensaio fotográfico de fls. 40/44.

Ressai dos autos que vítima e denunciado se encontravam no local supramencionado, ocasião em que, o acusado JOSÉ ADEMIR DA SILVA FREITAS, por motivo de somenos importância, após discussão com a vítima sobre quem era melhor em atirar, a desafiou, ao dizer que ‘poderiam duelar’, tendo a conversa se dispersado e, logo em seguida, o denunciado se deslocou até a moto para pegar uma faca, indo na direção da vítima Jose Goncalves da Costa, que se encontrava parada, desferindo-lhe aproximadamente 15 (quinze) golpes em seu peito, provocando lesões e intenso e desnecessário sofrimento físico, que levaram este a morte (Cf. Auto de exame necroscópico e Certidão de óbito) [...]

Assim agindo, praticou o denunciado a conduta típica prevista no art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel), do Código Penal, razão pela qual o MINISTERIO PUBLICO oferece DENÚNCIA em face de JOSÉ ADEMIR DA SILVA FREITAS, vulgo Bezerrão [...]
”

(Willian Oguido Ogama, promotor de Justiça - fls. 10/12).

A qualificadora do emprego de meio cruel [CP, art. 121, III] foi afastada por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº
1008919-17.2019.8.11.0000 (fls. 571/583).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1º) No dia 04 de fevereiro de 2017, por volta das 15h30min, em um bar localizado na BR-174, Km 25, Linha 16, nesta Comarca de Colniza-MT, a vítima JOSE GONCALVESDA COSTA recebeu golpes de faca, o que lhe causou as lesões descritas do laudo necroscópico?

Sim (4)

Não (

)

2º) Essas lesões causaram a morte do Sr. JOSÉ GONÇALVES DA COSTA?

Sim (4)

Não (

)

3º) JOSÉ ADEMIR DA SILVA FREITAS, vulgo “bezerrão”, qualificado na denúncia, concorreu para o crime, desferindo os golpes de faca contra JOSE GONÇALVES DA COSTA?

Sim (4)

Não (

)

4º) Os jurados absolvem o acusado JOSÉ ADEMIR DA SILVA FREITAS, vulgo “bezerrão”

Sim (

)

Não (4)

5º) O réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, consistente no fato de JOSÉ GONÇALVES DA COSTA ter lhe provocado em razão das tatuagens, bem como lhe desafiado para um duelo?

Sim (

)

Não (4)

6º) JOSÉ ADEMIR DA SILVA FREITAS, vulgo “bezerrão”, agiu impelido por motivo fútil, o qual consiste em JOSÉ GONÇALVES DA COSTA ter lhe desaforado”

Sim (4)

Não (

)
”
(fls. 699/700)

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“Após os debates orais, nos termos do art. 477 do CPP, as respostas dos quesitos deram origem à seguinte decisão:

I. A autoria e a materialidade do delito de homicídio foram reconhecidas pelo conselho de sentença.

II. Os jurados não reconheceram qualquer tese defensiva que ensejasse a absolvição do réu e o condenaram.

III. Os jurados não reconheceram a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 121, § 1º, do CP, ao caso concreto.

IV. Quanto à qualificadora sustentada em plenário pelo parquet (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal) foi reconhecida pelo Corpo de Jurados.

ANTE O EXPOSTO, à vista da decisão do e. Conselho de Sentença, CONDENO o acusado JOSÉ ADEMIR DA SILVA FREITAS, vulgo “Bezerrão”, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II, do Código Penal, razão pela qual passo à dosagem da pena.

Penas – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que: 1.) CULPABILIDADE: própria do tipo penal. 2.) ANTECEDENTES: maculados, à luz do que dos autos consta, eis que existe o apontamento de dois executivos de pena contra o apenado (707-15.2010.811.0105; 1643-69.2012.811.0105). 3.) CONDUTA SOCIAL: a vasta folha de antecedentes juntada aos autos permite valorar negativamente a conduta social do réu, pois se trata de pessoa enraizada na prática delituosa, possuindo comportamento divorciado daquele esperado de quem vive em sociedade. 4.) PERSONALIDADE: não há nenhum elemento quanto à personalidade do acusado que permita a valoração com precisão; 5.) MOTIVOS: os jurados reconheceram a futilidade, todavia, não pode ser tal circunstância valorada negativamente nesta fase da dosimetria, eis que já é punida pela própria objetividade jurídica do tipo penal de homicídio qualificado. 6.) CIRCUNSTÂNCIAS: próprias do tipo penal. 7.) CONSEQUÊNCIAS: próprias do crime. 8.) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: embora a reação do apenado tenha sido desproporcional, pode-se dizer que a vítima contribuiu, de certa forma, para o resultado com o seu comportamento zombeteiro.

Dessa forma, sopesando-se as circunstâncias negativas e positivas, FIXO a PENA-BASE acima do mínimo legal em 1/8, ou seja, em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª FASE

Ressalta-se que a circunstância AGRAVANTE do art. 61, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal, referente ao motivo fútil, não pode ser utilizada para majorar a pena nesta fase, uma vez que já integra o próprio tipo penal ao qual o réu foi condenado.

Todavia, nada impede que seja aplicado ao caso a circunstância da causa agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), porque o réu possui condenação transitada em julgado, razão pela qual a pena-base será majorada em 1/6 (um sexto).

Por fim, ausentes circunstâncias ATENUANTES passíveis de aplicação ao caso em testilha.

Destarte, a PENA INTERMEDIÁRIA resta fixada em 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

3ª FASE.

Não há CAUSA DE AUMENTO ou DIMINUIÇÃO da pena a ser aplicada ao caso em voga.

Dessa feita, TORNO DEFINITIVA a pena em 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão de reclusão, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal, tendo em vista o quantum de pena aplicado. [...]”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – fls.
709/712
)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Exame Necroscópico (fls. 25/26), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 26/27), Auto de Apreensão (fls. 70) e Auto de Verificação em Local de Crime de Homicídio (fls. 75/83), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Gidalva Splendor Lotério (fls. 29/30), João Santana da Silva (fls. 31/32), Valdeni Fernandes (fls. 33/34), Maicon Andrade da Silva (fls. 56/57), Ronildo Gomes da Silva (fls. 59/60), Sandra Regina Chagas (fls. 62/63) e Josair Delfino Ferreira (fls. 67/68), dos investigadores de polícia Jeovânio Vidal Griebel (fls. 36/37) e Núbia Francielli Fernandes Gusmão (fls. 38/39) e o interrogatório do apelante
JOSÉ ADEMIR DA SILVA FREITAS

(fls. 42/44
)
.

Em Juízo, realizou-se a oitiva de
Núbia Francielli Fernandes Gusmão e Jeovânio Vidal Griebel, investigadores de polícia;
João Santana da Silva,
Valdeni Fernandes e Valmir Gomes dos Santos
, Ronildo Gomes da Silva e

Sandra Regina Chagas, testemunhas; bem como o interrogatório do apelante

(Relatório de Mídias de fls. 754).

Na sessão plenária, foram inquiridas as testemunhas
Sandra Regina Chagas,

Ronildo Gomes da Silva
, João Santana da Silva e Valdeni Fernandes, o investigador de polícia Jeovânio Vidal Griebel
, assim como o apelante JOSÉ ADEMIR DA SILVA FREITAS (Relatório de Mídias de fls. 755/756).

Dito isso, vejamos:

- no dia 4.2.2017, por volta das 15h30, no “Bar da Tia”, localizado na BR 174, KM 25, Linha 16, Município de Colniza, o apelante JOSÉ ADEMIR DA SILVA FREITAS desferiu 15 (quinze) golpes de faca que atingiram a vítima José Gonçalves da Costa nas regiões do tórax e abdômen, cujas lesões foram a causa de sua morte (
Auto de Exame Necroscópico - fls. 25/26)
;

- os
investigadores de polícia Jeovânio Vidal Griebel e Núbia Francielli Fernandes Gusmão, tanto em sede policial quanto judicial, relataram que logo após o crime as pessoas que estavam no bar informaram que o homicídio teria sido motivado
por uma discussão iniciada após o apelante
“propor um duelo à vítima, que recusou o convite, pois não tinha arma”
(
fls. 36/39 e
Relatório de Mídias de fls. 754
);

- a testemunha presencial Maicon Andrade da Silva narrou, na Delegacia de Polícia, que o recorrente e a vítima ingeriam bebidas alcóolicas juntos, na mesma mesa;
“
a certa altura da conversa, o JOSÉ ADEMIR DA SILVA FREITAS disse ao neto da vítima que ele poderia um dia ser o pregador da Palavra (da Bíblia), pois o garoto era muito inteligente e então”
a vítima não gostou do comentário; o recorrente e a vítima
“começaram a se estranhar”
reciprocamente; em seguida o recorrente pegou uma faca que estava em uma motocicleta estacionada em frente ao bar, retornou e desferiu os golpes em José Gonçalves da Costa (
fls. 56/57);

- a testemunha presencial
Ronildo Gomes da Silva revelou, em Juízo e perante os jurados, estar no bar no momento do crime; ter visto a vítima e o apelante
“
sentados na mesma mesa”
, bebendo, quando
“de repente”
o apelante foi em direção à uma motocicleta, pegou uma faca que estava dentro de uma mochila, retornou
“a passos largos em direção à vítima”
e golpeou-a diversas vezes; não ter presenciado
“ninguém falando alto ou qualquer tipo de desavença aparente”
entre o apelante e a vítima (fls. 59/60);

- a proprietária do bar onde o homicídio foi praticado, Sandra Regina Chagas, asseverou, tanto em sede policial quanto em Juízo, que antes do crime o apelante e a vítima ingeriam bebidas alcóolicas e conversaram normalmente [
“pareciam que estavam contando causos entre eles”
]. Na sessão plenária, confirmou as narrativas anteriores e acrescentou que
“não viu discussão em momento nenhum”
entre ambos

(fls. 62/63 e
Relatório de Mídias de fls. 754
);

-
o apelante, em sede policial e em Plenário, confessou o crime, mas alegou ter agido
sob domínio de violenta emoção
, logo em seguida a injusta provocação da vítima
(Relatório de Mídias de fls. 756).

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante matou a vítima José Gonçalves da Costa com golpes de faca (3º Quesito) e afastou a tese de homicídio privilegiado (4º Quesito) ao considerar que a alegada injusta provocação da vítima [
“
lhe provocado em razão das tatuagens e lhe desafiado para um duelo”
] não resultou evidenciada
(fls. 699/700).

A conclusão do Júri tem suporte nos depoimentos prestados
na Delegacia de Polícia, em Juízo e perante o Conselho de Sentença, tanto pelas
testemunhas presenciais
Ronildo Gomes da Silva e Sandra Regina Chagas (fls. fls. 59/60 e
Relatório de Mídias de fls. 754/756) quanto p
elos investigadores de polícia Jeovânio Vidal Griebel e Núbia Francielli Fernandes Gusmão
(
fls. 36/39 e
Relatório de Mídias de fls. 754).

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação
da prova à luz do princípios da soberania, do qual decorre a

livre convicção imotivada (CF, Art.5º, XXXVIII, “a”).

Assim sendo, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Anote-se que não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2019)

Logo, a submissão do apelante a novo julgamento mostra-se impertinente.

Passa-se à dosimetria.

Na primeira fase, a Juiz-Presidente fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar a conduta social e os maus antecedentes do apelante, assim como o comportamento da vítima.

A conduta social possui caráter comportamental e revela-se no relacionamento do acusado em seu meio social, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho (SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª ed. Salvador: JusPodium, p. 99), de modo que não se apresenta adequada ponderação negativa com base nos antecedentes do apelante (STF, RHC nº 130132/MS - Relator Min. Teori Zavascki - 10.5.2016)

Por sua vez, os maus antecedentes estão fundamentados corretamente, visto que o apelante registrava condenação definitiva por tentativa de homicídio transitada em julgado em
5.12.2011
, cuja pena foi extinta em 7.2.2018, pelo integral cumprimento (Sistema
Primus
- Código 62568 - Comarca de Colniza).

Atente-se que a extinção da pena após o cometimento do novo ato criminoso não afasta os maus antecedentes

(TJMT, N.U 0014798-03.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 7.12.2017).

Noutro giro, o comportamento da vítima fora valorado em elementos concretos, visto que
“contribuiu, de certa forma, para o resultado com o seu comportamento zombeteiro”
, de modo a justificar a diminuição da pena-base, conforme sopesado pelo juiz da causa (TJMT, N.U 0001144-51.2006.8.11.0055 - Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.6.2019).

Afastada a valoração negativa da conduta social, impõe-se readequar a pena-base para 12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, aplicou a agravante da reincidência ao consignar que
“
o réu possui condenação transitada em julgado”
, sem indicação de qualquer registro criminal correspondente.

Ocorre que, em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal não há registros criminais aptos a gerar reincidência (Sistema
Primus
– SEEU).

Por outro lado, verifica-se que o apelante admitiu o cometimento do homicídio, embora alegou ter agido sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC nº 478.741/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC nº 494295/MS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.8.2019; AgRg no HC nº 483246/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 7.10.2019).

Consequentemente, reduz-se a pena intermediária para o mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual transforma-se em definitiva a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (
CP, art. 33, § 2º, “a”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante para 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020